Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado por KLEDSON CENCI ALMEIDA RIBEIRO, julgou intempestiva impugnação apresentada pelo ora Agravante e determinou o levantamento, pelo Autor, da caução depositada. O Agravante aponta erro na contagem do prazo para impugnação, pois o MM. Juiz desconsiderou que o valor depositado não representa pagamento voluntário, mas sim garantia do juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. É o breve relato. Decido. Conforme consulta ao andamento processual da origem, a r. decisão agravada foi reconsiderada pelo MM. Juiz posteriormente à interposição do presente recurso, em consonância com a pretensão do Recorrente. Nesse contexto, ocorreu a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator